Tribunal: STF
Processo: ARE 1524690
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Lagoa Santa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – MANDADO DE SEGURANÇA – RDC Nº 67/2007 – PRODUTOS E MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – RESTRIÇÕES NÃO PREVISTAS EM LEI – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA CONFIRMADA . - Considerando que a Resolução nº 67/2007 extrapolou seu poder regulamentar ao impor restrições não existentes em lei quanto à exposição, estocagem, entrega e comercialização de produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica, impõe-se a confirmação da sentença, que concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção às impetrantes por manterem estoque mínimo de preparações magistrais devidamente identificadas, de acordo com as necessidades técnicas e gerenciais, garantida a qualidade e estabilidade das preparações. AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA Nº 1.0000.23.206454-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ESTADO DE MINAS GERAIS, MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - APELADO(A)(S): DOMINGUES DROGARIAS LTDA, ELIANA RONKI - EIRELI - EPP, ELIANA RONKI - EIRELI - EPP, ELIANA RONKI - EIRELI - EPP, ELIANA RONKI - EIRELI - EPP, ELIANA RONKI - EIRELI - EPP, ELIANA RONKI - EIRELI - EPP - AUTORID COATORA: CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA, CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS, CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO, CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES, SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS - INTERESSADO(S): MUNICÍPIO DE MATOZINHOS, MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 97 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, não se verifica a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, não havendo se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.393.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.388.133-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.9.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente